Tribunal: TJSP
Processo: 2238979-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração de posse liminar sobre o imóvel objeto da ação, deferindo apenas a concessão da tutela inibitória para determinar o sobrestamento de eventuais atividades construtivas no lote de terreno objeto do contrato

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração de posse liminar sobre o imóvel objeto da ação, deferindo apenas a concessão da tutela inibitória para determinar o sobrestamento de eventuais atividades construtivas no lote de terreno objeto do contrato celebrado entre as partes, em favor da autora, ora agravante – II – Hipótese em que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com previsão de pagamento parcelado – Alegação de inadimplência do agravado – Impossibilidade de reintegração liminar na posse antes de resolvido o contrato celebrado entre as partes – Posse injusta que só se configura após a rescisão – Esbulho possessório não configurado - Inteligência do artigo 561 do CPC – III – Pedido subsidiário deferido na r. decisão agravada nos exatos termos em que requerido, inexistindo razão para reforma - Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."